Tribunal: STF
Processo: ARE 1299781
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão de cuja ementa destaca-se:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERMO DE COMPROMISSO. RESCISÃO CONTRATUAL. OBRAS ESPECÍFICAS. LEGITIMIDADE PASSIVA. PARALISAÇÃO DAS OBRAS DE MACRODRENAGEM. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DE INUNDAÇÕES. JUSTIÇA FEDERAL. (IN)COMPETÊNCIA.
    Mantidas a União e a Caixa Econômica Federal no polo passivo da ação, é inafastável a competência da Justiça Federal para apreciá-la, pois o art. 109, I, da Constituição Federal, estabelece a competência absoluta em razão da pessoa (ratione personae), configurada pela presença dos entes elencados no dispositivo constitucional na relação processual, independentemente da natureza da relação jurídica litigiosa (STJ, 1ª Seção, CC 142.354/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 23/09/2015, DJe 30/09/2015).
    [...]” (pág. 107 do documento eletrônico 3). 
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se, em suma, violação do art. 109, I, da mesma Carta, sob o argumento de que,
    “Ao contrário do que sustentado pelo agravante, a União é parte passiva ilegítima, não havendo reparos a serem feitos à decisão que a excluiu da demanda.
    Conforme demonstrado pelo MUNICÍPIO DE JOINVILLE por meio da petição do evento 13 da origem, é evidente que não há que se perquirir a responsabilidade indenizatória da União.
    A relação jurídica contratual foi travada entre os Réus originários. A União não participou diretamente da prática do ato jurídico que se pretende a rescisão contratual. Também sequer a petição inicial indicou alguma ação ou omissão praticada por órgãos da Administração Pública Federal que possam ser tidos por causadores dos supostos danos sofridos pela Autora” (pág. 245 do documento eletrônico 3).
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    O Tribunal de origem manteve decisão na qual foi reconhecida a legitimidade passiva da União e a competência da Justiça Federal para o exame deste processo com apoio nos seguintes fundamentos:
    “Na decisão agravada, o juízo a quo afastou a legitimidade passiva ad causam do ente federal e da instituição financeira, ao fundamento de que, na vestibular, não se imputou qualquer conduta comissiva ou omissiva à União ou à sua mandatária quanto ao cumprimento do termo de compromisso ajustado exclusivamente entre ela e o Município de Joinville. As cláusulas desse termo de compromisso - que prevê o repasse de recursos para aplicação em atividades destinadas às melhorias urbanas – sequer foram mencionadas na vestibular como mote a indicar algum desrespeito, pelo Município, de seus preceitos. O termo em si, a respeito do qual há mera referência na vestibular, não foi juntado como um dos documentos relevantes no evento 1 do presente feito, mas alegadamente juntado no DVD que acompanhou o ajuizamento, mas cujo primeiro arquivo (1ª parte) está danificado. Do que se extrai da vestibular, da emenda e das manifestações da CEF, que não foram refutadas pelo MPF, esse termo não está diretamente vinculado a obras específicas, mas às atividades que o município entender pertinente dentro dos objetivos, e os repasses somente são concretizados após a medição, de modo que, do ponto de vista exclusivamente financeiro, não parece haver interesse jurídico imediato algum da União no debate que se pretende instaurar no presente feito. O ponto é que, não havendo alegação de que teria ocorrido alguma violação do termo de compromisso tal como vêm sendo conduzidos os contratos municipais questionados, a só existência desse termo como fonte de recursos não é suficiente para justificar a presença da União no polo passivo.
    Não obstante, infere-se do cotejo de tais argumentos com o teor do termo de compromisso n.º 0351.026-16/2011, apresentado por ocasião da interposição do recurso (evento 1, ANEXO10), que: (a) o referido pacto está diretamente vinculado a obra de execução de Macrodrenagem da sub-bacia do Rio Mathias com implantação de galerias nas ruas Nove de Março, Visconde de Taunay, XV de Novembro e Otto Boehm e reservatórios de amortecimento, no Município de Joinville, no âmbito do Programa de DRENAGEM URBANA E CONTROLE DE EROSÃO MARÍTIMA E FLUVIAL, Ação Drenagem (cláusula primeira - Do Objeto); (b) dentre as obrigações assumidas pela União, como compromitente, está o acompanhamento da execução do empreendimento (cláusula terceira, item 3.1, letra a) e o recebimento da prestação de contas referente ao total dos recursos (cláusula décima segunda, item 12.3), e (c) incumbe à Caixa Econômica Federal o recebimento da prestação de contas parciais e o dever de acompanhar e fiscalizar a execução da obra no âmbito do PAC.
    Nesse contexto, é prematura a exclusão da União e da CEF do feito nessa fase processual inicial, inclusive porque as condições da ação devem ser aferidas com base nas afirmações deduzidas na petição inicial (teoria da asserção)” (págs. 116-117 do documento eletrônico 3).
    Assim, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados desta Corte:
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVL. AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO E DO DNIT. COMPETÊNCIA. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.050.165/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “Ementa: AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO ” (RE 431.602-quarto/PB, redatora do acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Com a mesma orientação, cito as seguintes decisões: RE 595.232/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 972.855/PR, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.021.240/RN, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 749.355/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; e ARE 957.536-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de dezembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator